Tribunal: TJES
Processo: 0020246-82.2019.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020246-82.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGNO FRANCISCO DA CRUZ DE SANTANA
RECORRIDO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. DEPÓSITO DE FGTS. PRESCRIÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ARE 709.212/DF. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por servidor contratado temporariamente pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo – IASES, pleiteando a aplicação da prescrição trintenária e a atualização dos depósitos de FGTS pelo IPCA-E.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de recolhimento do FGTS em contratos temporários com sucessivas renovações, bem como o índice de correção monetária adequado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação da modulação dos efeitos firmada no ARE 709.212/DF, reconhecendo-se o prazo prescricional trintenário para contratos iniciados antes da decisão de repercussão geral.

4. Correção monetária dos depósitos de FGTS conforme os critérios estabelecidos na ADI 5090 do STF, com aplicação da TR até a decisão do Supremo Tribunal Federal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para reformar a sentença e aplicar o prazo prescricional trintenário, condenando o requerido ao pagamento do FGTS referente a todo o período indicado na inicial, com correção monetária conforme a ADI 5090 do STF.

Tese de julgamento:
"Nos contratos temporários firmados com a Administração Pública antes da decisão de repercussão geral no ARE 709.212/DF, aplica-se a prescrição trintenária para o recolhimento do FGTS, devendo a correção monetária observar a TR até a decisão do STF na ADI 5090 e, posteriormente, a sistemática determinada pelo Supremo Tribunal Federal.."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 926 e 927

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 709.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.11.2014; STF, ADI 5090, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 12.04.2018; STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhada por Dr.Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 0020246-82.2019.8.08.0024

RECORRENTE: MAGNO FRANCISCO DA CRUZ DE SANTANA

RECORRIDO: IASES

JUÍZA SENTENCIANTE: NILDA MÁRCIA DE ALMEIDA ARAÚJO

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. DEPÓSITO DE FGTS. PRESCRIÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ARE 709.212/DF. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por servidor contratado temporariamente pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo – IASES, pleiteando a aplicação da prescrição trintenária e a atualização dos depósitos de FGTS pelo IPCA-E.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de recolhimento do FGTS em contratos temporários com sucessivas renovações, bem como o índice de correção monetária adequado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação da modulação dos efeitos firmada no ARE 709.212/DF, reconhecendo-se o prazo prescricional trintenário para contratos iniciados antes da decisão de repercussão geral.

4. Correção monetária dos depósitos de FGTS conforme os critérios estabelecidos na ADI 5090 do STF, com aplicação da TR até a decisão do Supremo Tribunal Federal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para reformar a sentença e aplicar o prazo prescricional trintenário, condenando o requerido ao pagamento do FGTS referente a todo o período indicado na inicial, com correção monetária conforme a ADI 5090 do STF.

Tese de julgamento:
"Nos contratos temporários firmados com a Administração Pública antes da decisão de repercussão geral no ARE 709.212/DF, aplica-se a prescrição trintenária para o recolhimento do FGTS, devendo a correção monetária observar a TR até a decisão do STF na ADI 5090 e, posteriormente, a sistemática determinada pelo Supremo Tribunal Federal.."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 926 e 927

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 709.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.11.2014; STF, ADI 5090, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 12.04.2018; STJ.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por
MAGNO FRANCISCO DA CRUZ DE SANTANA
em face do
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES
, na qual a parte autora narra, brevemente, que foi contratada sob o regime de designação temporária pelo IASES para exercer a função de agente socioeducativo. Afirma que a contratação ocorreu de forma reiterada, com sucessivas renovações e sem a realização de concurso público. Aduz que a função de agente socioeducativo é de necessidade permanente do requerido, logo, não se trata de hipótese de necessidade temporária de excepcional interesse público. Requer, ao final, a declaração de nulidade dos contratos firmados entre as partes e, via de consequência, a condenação do requerido ao pagamento do FGTS.

Em contestação (pág. 90 e ss. do arquivo digital PDF – parte 01), o requerido suscita a prejudicial de prescrição. No mérito propriamente dito, defende a regularidade da contratação e a impossibilidade de condenação ao pagamento do FGTS.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (págs. 36/42 do arquivo digital PDF – parte 02), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para DECLARAR nulos os contratos firmados entre o Autor Magno Francisco Da Cruz De Santana e o Instituto De Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo - IASES, CONDENANDO o Requerido ao pagamento do depósito de FGTS ao Requerente, a incidir sobre a remuneração auferida por meio de contratos de designação temporária a partir de 18 de julho de 2014, acrescidos de juros e correção monetária, de acordo com os índices aplicáveis a Fazenda Pública, e por via de consequência, julgo extinto o processo na forma do art. 487, I, primeira figura, do CPC.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (pág. 48 do arquivo digital PDF – parte 02), sustentando que é caso de reforma da sentença para aplicação da prescrição trintenária, bem como para que o índice de atualização monetária aplicado ao presente caso seja o IPCA-E por todo o período laborado, e não a TR.

O requerido apresentou contrarrazões (pág. 66 do arquivo digital PDF – parte 02), ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas nesse efeito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença. Explico.

A controvérsia cinge-se à definição do prazo prescricional aplicável ao caso concreto – nulidade de contratação temporária com o poder público – se quinquenal ou trintenário. Reforço que a nulidade da contratação é incontroversa nos autos. Apenas a parte autora interpôs recurso e defende que o recebimento do FGTS deve abranger a integralidade do período indicado na inicial, já que o prazo prescricional aplicável é o trintenário. Defende, ainda, que a atualização dos valores merece ajustes.

Pois bem.

Inicialmente, registro que,
em meu entendimento
, nos casos que envolvem a Fazenda Pública, em que se pleiteia o pagamento de FGTS em virtude da nulidade de contratos administrativos por designação temporária com sucessivas renovações,
o prazo prescricional será sempre quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, por ser norma especial.

Contudo, curvo-me ao entendimento firmado em sede de repercussão geral, com a modulação dos efeitos, em atenção aos arts. 926 e 927 do CPC.

Da análise detida do voto do Ministro Gilmar Mendes, relator do acórdão proferido no ARE n. 709.212, extrai-se que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e da aplicação do entendimento quanto à prescrição quinquenal deve ocorrer nos seguintes termos:

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.
(p. 29)

(destaquei)

No mesmo sentido, o TJES:

PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. Pagamento de FGTS.
Prescrição quinquenal incidência da modulação do are. 709.212/DF
. Correção monetária. Ipca-e. Recurso conhecido e desprovido.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do decisum proferido no are 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (EDCL no RESP 1806086/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, dje 26/11/2020)
;2. Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o ipca-e, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do RESP 1.495.146/MG tese 905. (TJES, classe: Apelação / remessa necessária, 024190293605, relator: Janete Vargas simões, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 14/09/2021, data da publicação no diário: 06/10/2021);3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0031709-21.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022 (destaquei).

No que se refere à modulação de efeitos determinada no ARE n. 709.212, seguem os esclarecimentos ofertados pela r. Suprema Corte acerca da temática:

“O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses
: (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.
(REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

Assim, considerando a modulação dos efeitos, bem como que, na data do julgamento da repercussão geral, o prazo prescricional relativo à presente ação já estava em curso, aplica-se o prazo de trinta anos a contar de 2012 (data do início do primeiro contrato temporário). Dessa forma, tendo sido a presente ação ajuizada em
18/07/2019, não há que se falar em prescrição parcial da pretensão autoral.

O autor faz jus ao recebimento do FGTS referente a todo o período indicado, qual seja, 03/08/2012 a 26/06/2016, devendo ser afastada a aplicação da prescrição quinquenal registrada na sentença.

Por fim, no que diz respeito aos índices aplicáveis à condenação, anoto que o STF, no julgamento da ADI 5090, firmou entendimento no sentido de que a correção das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição inflacionária pelo índice oficial (IPCA).

No entanto, considerando a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência firmada no Tema 731 do Superior Tribunal de Justiça, entendo que a correção monetária deve seguir a TR até a data da decisão do STF na ADI 5090 e, posteriormente, a sistemática determinada pelo Supremo Tribunal Federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença para aplicação do prazo prescricional trintenário e, via de consequência, condenar o requerido ao pagamento do FGTS referente a todo período indicado na inicial (03/08/2012 a 26/06/2016), cuja correção será realizada conforme os critérios estabelecidos na ADI 5090 do STF, com a aplicação da TR, conforme fundamentação supra.

Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento
parcial
divergência quanto ao voto proferido,
eis que a acompanho em relação ao entendimento de aplicação da TR ao caso
.

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212, em razão do distinguish que entendo existir entre os casos.

Isso sem desconsiderar que o STF ainda está discutindo o tema 1.189, para definir a: “a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança,
contra o Poder Público,
dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.”. Ou seja, o interessado apenas teria o prazo de 2 anos após o término da relação declarada nula para cobrar o referido valor do Estado, o que ensejaria, de toda forma, a prescrição da pretensão.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter integralmente a sentença. Condeno o recorrente nas custas e honorários que fixo em 10% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.